Tribunal: TJMT
Processo: 1014710-16.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014710-16.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DA SILVA SANTOS - CPF: 040.388.291-54 (APELANTE), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (ADVOGADO), EULLER RODRIGUES RAMOS - CPF: 062.180.931-40 (APELANTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROZIVALDO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 798.854.461-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN CALDAS MARTINS - CPF: 358.136.028-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.626.651-82 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), EULLER RODRIGUES RAMOS - CPF: 062.180.931-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRAFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A ESTE PONTO DO RECURSO – 2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUBSIDIADO PELA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA –
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO PELO APELANTE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 08 DA TCCR/TJMT –
ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

O pleito de suspensão dos efeitos da sentença até o julgamento do presente apelo carece de interesse recursal porquanto, a teor do art. 597 do CPP, o recurso de apelação já possui efeito suspensivo.

2.

Nos termos do Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”. É
inviável cogitar a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para
a infração penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, uma vez que os testemunhos judicializados dos policiais e,
sobretudo,
as circunstâncias do flagrante, autorizam concluir que as diversas
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CARLOS ROBERTO DA SILVA SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS ROBERTO DA SILVA SANTOS
, ir
resignado com a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o
1014710-16.2023.8.11.0003
, na qual fora condenado à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por
duas sanções restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Vara da Execuções Penais,

além do pagamento de
333 (trezentos e trinta e três)

dias-multa
, com valor unitário fixado no mínimo legal; em razão da prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006.

Por meio das razões recursais vistas no ID 198392750, o ora apelante almeja ser
absolvido
ou então ver o
delito de narcotráfico
desclassificado
para o de posse de entorpecentes para consumo pessoal
, tangenciando a insuficiência probatória dos autos ao alegar a ocorrência de
“etiquetamento social” sic
. Por fim, vindica
“a
suspensão da pena aplicada até que venha ser apreciado o presente recurso
” sic
.

Contrarrazões ministeriais foram juntadas no ID 198561660, nas quais se requer seja negado provimento ao
apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer encontradiço no ID 203127165, opina pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 198392736 - Pág. 6), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço
do apelo manejado por
CARLOS ROBERTO DA SILVA SANTOS
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Por oportuno, importante registrar
ab initio
que o pleito de suspensão da pena até o julgamento do presente apelo carece de interesse recursal porquanto, a teor do art. 597 do CPP,
o recurso de apelação, em regra, já possui efeito suspensivo
.

No mais, ressai dos autos que no dia 24/05/2023, por volta das 15h30min, na Rua Birigui, n. 1429, Bairro Vila Maria, Rondonópolis/MT, o ora apelante
CARLOS ROBERTO DA SILVA SANTOS
e o codenunciado
Euller Rodrigues Ramos

foram presos em flagrante delito por transportarem e trazerem com eles
10 (dez) porções de
cocaína
, perfazendo massa de 4,06 g (quatro gramas e seis centigramas), e
04 (quatro) outras porções de
maconha
, apresentando massa líquida de 56,33 g (cinquenta e seis gramas e trinta e três centigramas), destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

A exordial acusatória narra que na data do fato a guarnição da Polícia Militar realizava rondas no referido local, quando visualizou
CARLOS
entregando um objeto ao acusado
Euller
, em um terreno baldio, sendo que o primeiro, ao notar a presença policial, arremessou uma mochila para o canto de um muro, razão pela qual ambos foram abordados.

Em revista na referida mochila, os policiais encontraram as citadas porções de cocaína e maconha, já embaladas e prontas para a venda, bem como 01 (um) carteira, cor preta, com documentos pessoais e cartões bancários, todos em nome do denunciado
CARLOS
, 01 (um) carteira de estampa, contendo diversos documentos pessoais em nome de
Dhavyd Rhuann de Souza Mota
, e a importância de R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos), em diversas cédulas e moedas.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório, subsidiado pela pretensão de desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06:

Consoante o relatado, o mérito da pretensão recursal consubstancia
pleito absolutório secundado pela desclassificação para a infração penal prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/06
, aparentemente firmado na insuficiência probatória a imputar ao réu a efetiva mercancia de entorpecentes, ao que agrega suposto tratamento seletivo entre os acusados, uma vez que, no entender da i. defesa, a condenação foi baseada em
“impressões da acusação e estrita convicção intima da magistrada”

sic
.

A despeito da pouca dialeticidade despendida pela i. defesa técnica, inclusive tangenciado suposta similitude entre o ora acusado e o corréu
Euller Rodrigues Ramos,
que restou absolvido por aquele d. juízo
a quo
; depois de analisar detidamente os autos e os termos da r. sentença, concluo que

a sorte não assiste a defesa
.

A
prova da materialidade

do delito
de tráfico de entorpecentes encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante visto no ID 198390920, boletim de ocorrência de ID 198390921, termo de exibição e apreensão anexado no ID 198390924 e do laudo pericial de ID 198390944, sem olvidar
do teor dos depoimentos angariados no decorrer da instrução criminal
.

Com relação à
autoria delitiva
, é certo que, na hipótese dos autos,
a quantidade de substância entorpecente apreendida não é exorbitante, equivalendo a
10 (dez) porções
de
cocaína
com
massa total de
4,06 g (quatro gramas e seis centigramas)
, e
04 (quatro) porções
de
maconha
com
massa de
56,33 g (cinquenta e seis gramas e trinta e três centigramas)
, nem se negligencia que em ambas as oportunidades em que foi ouvido o réu
CARLOS ROBERTO DA SILVA SANTOS
negou os fatos imputados, inclusive, a propriedade da mochila no interior da qual foi localizada a droga apreendida, assim como desconhecia o codenunciado
Euller
(ID 198390939 e ID 198392736).

Conquanto a i. Defesa sustente a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes,
as circunstâncias fáticas que permeiam o flagrante autorizam concluir, com segurança, que o ora apelante tinha consigo drogas para comercialização ilícita.

Isso porque, tal como esclarecido na fase extrajudicial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (D 198390922, ID 29843986 e ID 198392736), os policiais militares que realizaram o flagrante,
Rozivaldo Martins dos Santos
e
Josimar Moreira dos Santos
,

confirmaram de forma uníssona que a apreensão da mencionada quantidade de entorpecentes ocorreu em revista a uma mochila,
mesmo local em que foram encontrados documentos pessoais do ora recorrente
,
o que se deu após a guarnição perceber estranheza na conduta do mesmo com a aproximação da viatura policial, aparentemente tentando dispensa-la.

Em relação ao codenunciado
Euller
, apenas teriam percebido certa estranheza com a aproximação da guarnição policial, pois a cena seria de possível aquisição do entorpecente vendido por
CARLOS
, contudo, sem resistência durante a abordagem, nem maiores especificações a seu respeito.

Por sua vez, as declarações judiciais dos investigadores de policia
Wesley Manasses da Silva Santos
e
Abrãao Mendes dos Santos
ratificam os termos do Relatório por eles lavrado e visto no ID 198392661, confirmando que, ao diligenciarem no local citado no boletim de ocorrência como sendo onde realizado o flagrante, confirmaram com vizinhos se tratar de um terreno baldio que dá acesso à residência do réu. Ainda lhes foi relatado que o local possuía intenso fluxo de pessoas e possivelmente consistia em ponto de venda de entorpecentes.

Tais elementos jungidos contextualizam não só a verossimilhança da narrativa apresentada pelos agentes públicos que diligenciaram e confirmaram o provável costume do tráfico ilícito de entorpecentes exercido pelo réu, como também evidenciam que a negativa de autoria está apartada do acervo probatório dos autos, notadamente diante da apreensão de espécies distintas de entorpecentes e
a forma como estavam acondicionadas (cocaína fracionada em dez porções – pinos e maconha dividida em quatro porções
).

Nesse cenário, entendo
que os testemunhos dos policiais militares
ouvidos em juízo,

somados aos demais elementos de provas angariados, circunstanciados pelas especificidades do flagrante, permitem concluir com segurança
que
as substâncias tóxicas apreendidas eram de propriedade do ora apelante s
e destinavam à comercialização ilícita.

De outro norte, além de ser vã a arguição defensiva de que a
“No caso concreto juízo
a quo
absolveu um acusado e condenou outro, baseado apenas em antecedentes e depoimento policial militar que fora responsável pela apreensão de ambos acusados no mesmo contexto fáticos e modus operantes” sic
ID 198392750 - Pág. 3, é de se ver que o acervo probatório além de farto, é permeado por peculiaridades evidenciando a diferenciação fática entre os fatos imputados a cada um dos denunciados, e que não se limitam à avaliação dos antecedentes ostentados ou pela comprovação de labor lícito por estes, dai porque ser inócuo o debate tangenciado pela defesa acerca
“da seletividade do sistema penal” sic
.

Quanto à idoneidade dos testemunhos de policiais militares como meio de prova, é pacífico que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, e quando não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o acusado, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, e expressamente declarados por eles, sob o compromisso de dizer a verdade.

Sobre o assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 08, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais, a despeito do alegado pela defesa, é pertinente ressaltar que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito em si
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido, o
E
nunciado Orientativo n.o
7
, esclarece o entendimento uniformizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, dispondo:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Acresça-se, outrossim, que embora o apelante sustente ser apenas usuário de entorpecentes, certo é que
sua
eventual condição de dependente químico não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício, tema igualmente pacificado neste e. Sodalício, tratado no
Enunciado Orientativo n.o
3
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Portanto, diante do acervo probatório colhido, ao contrário do sustentado pela i. Defesa, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes, devendo ser arredadas tanto a tese absolutória quanto a desclassificatória.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
CARLOS ROBERTO DA SILVA SANTOS
, mantendo incólume
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.o
1014710-16.2023.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024